Tribunal: TJBA
Processo: 8031203-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031203-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RENAN FREITAS MACEDO e outros Advogado(s): RENAN FREITAS MACEDO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E NO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e roubo, previstos nos arts. 121-A, § 1º, I, c/c art. 14, II, e art. 157, § 2º, I, c/c art. 69, todos do CP, na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/2006. A impetração alegou ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão visa saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente no modo de execução do crime e no contexto de violência doméstica contra a vítima. A gravidade dos fatos justifica a medida extrema como forma de garantir a ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus de nº. 8031203-52.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Renan Freitas Macedo, OAB/BA 52839, em favor de JECIVALDO COELHOS DOS SANTOS, apontando o MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM a ordem de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .